Tribunal: TJMT
Processo: 0001642-38.2009.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001642-38.2009.8.11.0025
RECORRENTES: GILMAR APARECIDO DOS SANTOS E OUTROS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE JUÍNA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 52616469) interposto por GILMAR APARECIDO DOS SANTOS E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 49623457):
“REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REPARADORA DE DANOS MORAIS – DEPOSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO EM LUGAR INDEVIDO - ÁREA DE COMUNIDADE HABITADA – DANO MORAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA No 810, STF – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO - RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O artigo 225, da Constituição Federal dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações.
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal.
A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano.
Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810”. (N.U 0001642-38.2009.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em Apelação interposta contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1o Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes proposta por GILMAR APARECIDO DOS SANTOS E OUTROS, autuada sob o n. 0001642-38.2009.8.11.0025, que julgou parcialmente procedente os pedidos, ordenando ao Município de Juína que se abstenha de despejar o lixo urbano ou qualquer forma de resíduo sólido na área próxima às propriedades dos autores, situada no lote 127, área de aterro sanitário, localizada no município de Juína, além de determinar também que fosse removido o lixo depositado naquela área, passando a depositá-lo em local adequado, bem como condenou o requerido ao pagamento da importância de R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais para cada autor, acrescidos de juros moratórios no valor de 1%, (um por cento) e correção monetária pelo Índice de INPC a serem contados ambos a partir da data da prolação da sentença. Condenou ainda, o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios a quantia correspondente de 10% do valor da causa. (id 2671425)
A Câmara julgadora deu parcial provimento à Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA tão somente para reduzir a condenação por danos morais ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Os Recorrentes alegam dissídio jurisprudencial em relação “(...) à quantificação do dano moral nos casos de que a conduta da Administração Pública tenha ocasionado danos à personalidade dos autores e de seus familiares, ao terem sido forçados a conviver em um ambiente sujo e extremamente desfavorável a uma vida digna e serena”. (id 52616469 - p. 13)
Argumentam que “(...) em sentido oposto ao que restou sustentado no v. acórdão ora recorrido, o Egrégio Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de fixar a indenização por danos morais nos casos em comento em patamares superiores ao estabelecido no v. acórdão ora recorrido, podendo ser considerado com irrisório o valor arbitrado”. (id 52616469 - p. 15)
Recurso tempestivo (id 52767975).
Sem contrarrazões, conforme id 59198463.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
Nesse contexto, in casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Conforme relatado, a suposta dissonância jurisprudencial está amparada na assertiva de que o montante fixado a título de dano foi insuficiente para reparar os danos à personalidade dos Recorrentes e de seus familiares.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
1.1. In casu, não foram opostos embargos de declaração pela ora recorrente, tampouco fora apontado nas razões do apelo extremo, violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
2. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível se o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante, circunstância inexistente na hipótese. Assim, não cabe a esta Corte reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1700683/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII